Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMPLEXO. INTENÇÕES DE SUBTRAIR E MATAR DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de latrocínio é definido doutrinariamente como um crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado. Não se exige, porém, a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se o delito quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesões corporais, ainda que de forma tentada.
2. Demonstrados nos autos, pelas declarações testemunhais, pelas imagens de câmeras de vídeo e pela confissão extrajudicial do réu, as intenções do réu de subtrair o bem pertencente à vítima e, também, de matá-la (animus necandi), resta configurado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal), pelo que inviável o acolhimento da tese absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.